Tribunal: STF
Processo: HC 185775
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo da Rocha de Souza e outro(a/s) em favor de Ivan Rosa de Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 578.543/ES (evento 3).
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente (evento 2 – fls. 32/6) . 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a liminar (evento 2 – fls. 49/50).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 578.543/ES (evento 3).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumentam, em síntese, a possibilidade de conversão em prisão domiciliar, porquanto o paciente está inserido no grupo de risco para infecção do novo coronavírus. Aduzem que o paciente ‘se encontrava realizando trabalho externo há mais de 06 (seis) meses, tendo recebido inclusive manifestação favorável da Unidade Prisional e do órgão Ministerial para ser incluído no Projeto Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico’. Sustentam a proximidade do preenchimento dos requisitos autorizadores para a progressão para o regime aberto. Requerem, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente, com monitoramento eletrônico. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade – enunciado 691 da Súmula do STF. 
    A propósito
    (…).
    Na espécie, sublinhou o Desembargador relator, ao indeferir o pedido emergencial, que o impetrante não fez prova da debilidade extrema do paciente, "nem da premente e inafastável necessidade de receber tratamento em casa" (e-STJ fl. 51). Diante desse cenário, penso que a questão necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação do writ originário e as provas juntadas no momento adequado. 
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora